Tribunal: STF
Processo: ARE 1496811
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ABONO SALARIAL. REVOGAÇÃO LEGISLATIVA. EMENDA CONSTITUCIONAL N° 103/2019. IMPLEMENTAÇÃO DE REGRAS DIFERENCIADAS PARA O REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) DOS ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO FEDERAL, BEM COMO PARA O REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIAPRIVADA (RGPS) LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 298/2021. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA AUTORIZADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPROVAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL. APLICAÇÃO DA REGRA EXCEPCIONAL CONTIDA NO ARTIGO 149, §1º-A DA CARTA MAGNA. SÚMULA DE JULGAMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 46, LEI 9.099/1995 C/C ART. 27, LEI 12.153/2009. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    1. Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei Federal nº 9.099/95.



    2. Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.



    3. Trata-se de recurso inominado pretendendo a reforma de sentença que julgou procedente pedido autoral, por entender constitucionalmente permitida a supressão do abono salarial diante da autorização concedida pela Emenda Constitucional nº 103/2019.



    4. A Emenda Constitucional n° 103/2019 implementou regras diferenciadas para o regime próprio da previdência social (RPPS) dos Estados, Municípios e Distrito Federal, impactando diretamente na demonstração pelos entes federativos acerca do respeito às regras de equilíbrio atuarial, de alíquota cobrada dos servidores e benefícios do regime previdenciário.



    5. Dessa forma, a Lei nº 298/2021 foi elaborada com intuito de adequar a legislação que rege a relação existente entre o sistema de previdência dos servidores públicos municipais e a Administração Pública, a fim de obedecer as exigências contidas na EC nº 103/2019 no que concerne à contenção do déficit previdenciária local, buscando o reequilíbrio financeiro e atuarial, in casu, da PREVIFOR.



    6. Ademais, inexiste direito adquirido a regime jurídico, conforme assentado emconsolidado entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF, 244610/PR, Rel. Min. Moreira Alves, DJ 29/06/01) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ - REsp: 1527951 RS 2015/0099373-2, Relator: Ministro Gurgel de Faria, Data de Julgamento: 11/05/2021, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 01/06/2021), sendo, portanto, permitida a supressão do referido abono, diante de ummandamento constitucional.



    7. Igual sentido, ressalte-se que o STF, ao reconhecer a constitucionalidade da EC nº 41/2013, através da ADI n.º 3105 e 3128, reputou a inexistência de direito adquirido ao beneficiário já aposentado por força de modificação posterior da incidência da contribuição previdenciária, que produzirá efeitos normalmente em relação aos fatos futuros.



    8. Recurso Inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.



    9. Sem condenação de custas judiciais. Condeno o recorrente em 10% do valor da causa, que fica sob condição suspensiva de exigibilidade em virtude da gratuidade da justiça."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, 7º, inciso VI; e 37, inciso XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente